Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707785-25.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HEICA PEREIRA DOS SANTOS, ANIELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA APELADO: MARCELO DE SOUZA BRITO, ANIELSON SEBASTIAO DE ALMEIDA, HEICA PEREIRA DOS SANTOS, PATRICIA ROSA LOZADO D E S P A C H O Compulsando os autos observo que não houve a devida comprovação do recolhimento do preparo recursal cabível no momento da interposição da apelação (ID 50009640). O documento anexado pelo apelante, identificado sob o ID 50009641, inclui apenas um comprovante de pagamento e não fornece a correspondente guia de recolhimento, o que torna inviável a confirmação de que o pagamento foi efetivamente realizado. A jurisprudência brasileira tem entendimento consolidado a respeito: para que se possa confirmar a eficácia do pagamento, é imperativo que o comprovante seja acompanhado de sua respectiva guia de custas. Somente dessa maneira é possível assegurar que o montante pago foi efetivamente direcionado para o custeio do recurso em questão. Cabe relembrar que o art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que no ato da interposição do recurso o recorrente comprovará o preparo sob pena de deserção, sendo o caso dos autos, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Dessa forma, afere-se que não houve o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso. Todavia, a falta de recolhimento do preparo encontra previsão específica no novo Código de Processo Civil, consoante dispõe o art. 1.007, §4o do novo Diploma Instrumental. In verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifo nossos) Desse modo, observando-se que não comprovado o recolhimento do preparo no momento oportuno este deverá ser recolhido em dobro. Atendo ao disposto nos referidos dispositivos legais, CONCEDO À PARTE APELANTE: HEICA PEREIRA DOS SANTOS, o prazo de 5 (cinco) para regularizar a instrução recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator